Tribunal: STF
Processo: RE 108519
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
- AÇÃO DE USUCAPIAO ESPECIAL (LEI N. 6.969/81), JULGADA
IMPROCEDENTE.
DECISÃO EM QUE NÃO FOI PREQUESTIONADO O ART. 153, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. (SÚMULA 282). POR OUTRO LADO, DIANTE
DOS FATOS APURADOS NA INSTÂNCIA ORDINARIA NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO
DE DISCREPANCIA COM A SÚMULA 391.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.